Tribunal: STF
Processo: ARE 889296
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PRETERIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.